Tribunal: TJSP
Processo: 1000227-95.2017.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000227-
95.2017.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante FUMETA
DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA, é apelado ADELAR ARAUJO CARDOSO
RESTAURANTE ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-95.2017.8.26.0383 -Voto no
2
Voto: 45153
Apelação Cível No: 1000227-95.2017.8.26.0383
Comarca: Nhandeara
Apelante: Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda
Apelado: Adelar Araujo Cardoso Restaurante Me
Apelação. Ação monitória. Sentença de
procedência que fixou como termo
inicial para incidência de correção
monetária o ajuizamento da ação e dos
juros de mora a citação do réu.
Inconformismo da autora. Juros de
mora e correção monetária. Incidência
desde o vencimento dos títulos. Art.
397 do CC. Precedentes do STJ e do
TJSP. Recurso provido.
Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda
ajuizou ação monitória contra Adelar Araújo Cardoso
Restaurante Me, que opôs embargos. O d. Juízo 'a quo'
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a
ação monitória [fls. 180/181]. Irresignada, a autora apelou,
buscando a reforma da sentença para que seja determinada
a incidência da correção monetária e dos juros de mora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-95.2017.8.26.0383 -Voto no
3
partir do vencimento do título [fls. 195/202]. Após, vieram
as contrarrazões [fls. 208/210]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
Trata-se apelação contra a sentença
que, em sede de ação monitória, rejeitou os embargos
monitórios e julgou procedente a ação, mas fixou a
incidência da correção monetária desde o ajuizamento da
ação e dos juros de mora desde a citação.
Apela a autora, defendendo que a
correção monetária e os juros de mora incidem desde o
vencimento do título, requerendo a reforma da sentença
neste ponto.
O recurso é provido.
De fato, os juros de mora e a correção
monetária devem ser contados da data de vencimento do
título.
Isso porque, conforme o art. 397 do CC:
Art.
397.
O
inadimplemento
da
obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de
pleno direito em mora o devedor.
Já
a
correção
monetária
segundo
expressa Leonardo Pereira Lima, é a ferramenta pela qual
eliminam-se as “distorções no valor da moeda, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-95.2017.8.26.0383 -Voto no
4
obtenção do seu valor real. Para correção monetária,
geralmente toma-se por base os índices de preços e do custo
de vida, verificando-se os valores reais e nominais do
período a ser corrigido” [cf. Dicionário Enciclopédico
Comercial, vol. II, 2a edição, Ed. S.Paulo: Honor Editorial,
1969, p. 426].
Deve, assim, ser aplicada desde que
vencida a obrigação.
Nesse sentido, segundo o STJ:
[a] “1. Ação monitória ajuizada para
cobrança de cheques prescritos, ensejando controvérsia
acerca do termo inicial dos juros de mora. 2. Recente
enfrentamento da questão pela Corte Especial do STJ, em
sede de embargos de divergência, com o reconhecimento da
contagem a partir do vencimento, em se tratando de dívida
líquida e positiva. 3. Embora juros contratuais em regra
corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de
obrigação
contratada
como
positiva
e
líquida,
com
vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da
data do vencimento da dívida. O fato de a dívida líquida e
com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação
monitória não interfere na data de início da fluência dos
juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme
estabelecido pela relação de direito material." [cf. STJ,
EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-95.2017.8.26.0383 -Voto no
5
Especial,
julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014].
(grifado).
[b]
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
ADMISSIBILIDADE.
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA.
IDONEIDADE. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
MARCO
INICIAL.
DATA
DO
VENCIMENTO. 1. O Tribunal de origem, após minucioso
exame da documentação que instrui a inicial, apurou que os
documentos são suficientes para atender aos requisitos da
legislação processual para cobrança via ação monitória,
exigindo a inversão do julgado o vedado reexame de provas.
Incidência do enunciado no 7 da Súmula do STJ.2. A
correção monetária, por não constituir nenhum acréscimo à
dívida, senão mera recomposição de seu valor, há de incidir
desde o vencimento, nos termos da reiterada jurisprudência
desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos
EDcl no AREsp 620.852/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015,
DJe 30/09/2015)
Confirmando essa solução, precedentes
deste Tribunal de Justiça paulista a respeito do tema:
[a] “APELAÇÃO
Ação monitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-95.2017.8.26.0383 -Voto no
6
Prestação de serviços
Termo inicial de incidência da
correção monetária e dos juros de mora Vencimento da
obrigação Inadimplemento de obrigação positiva e líquida
Constituição em mora de pleno direito Inteligência do
artigo 397, do Código Civil Precedentes Jurisprudenciais
Débito que já havia sido atualizado até a data da
propositura da ação Juros e correção devidos a contar da
data da distribuição da demanda com a finalidade de evitar
bis in idem - Termo inicial alterado Sentença reformada
Recurso
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005980-54.2015.8.26.0625; Relator (a): Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro: 21/05/2018)
[b]
“AÇÃO
MONITÓRIA.
Duplicatas
mercantis. Sentença de procedência do pedido monitório.
Termo inicial de incidência da correção monetária e dos
juros de mora. Vencimento das duplicatas. Inadimplemento
de obrigação positiva e líquida. Constituição em mora de
pleno direito. Inteligência do artigo 397 do Código Civil.
Precedentes
Jurisprudenciais.
Termo
inicial
alterado.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1006327-54.2016.8.26.0269; Relator (a): Carmen Lucia da
Silva; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
de Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-95.2017.8.26.0383 -Voto no
7
Assim, reforma-se em parte a sentença
atacada.
Vencido
o
réu
também
em
sede
recursal, majoram-se os honorários advocatícios devidos
em favor do causídico do autor, por equidade, para
R$2.500,00, considerando-se o baixo valor da condenação,
dado o trabalho adicional realizado, nos termos do art. 85,
§§2o, 8o e 11 do CPC, mantida a r.decisão apelada no mais
nela havido.
Ante o exposto, o recurso é provido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica